Tribunal: TJPA
Processo: 0813300-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813300-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VIVIANE MILER DA ROCHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão de regime e a expedição de mandado de prisão. A defesa sustenta violação ao art. 117, III, da Lei de Execução Penal, por ser a agravante mãe de filhos menores e lactante, pleiteando a manutenção da prisão domiciliar e do regime semiaberto, com expedição de carta precatória à comarca de residência. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Tribunal pode apreciar, originariamente, matéria não submetida ao d. Juízo da execução, sem incorrer em supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo em execução penal é meio processual destinado à impugnação das decisões do juízo da execução, conforme previsto no art. 197 da Lei nº 7.210/1984. No caso, a agravante não apresentou pedido de reconsideração ou requerimento ao juízo de origem antes de interpor o presente recurso, inviabilizando o exame da matéria nesta instância.

4. O princípio do duplo grau de jurisdição impede que o Tribunal conheça de questões não analisadas pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Assim, o recurso carece de interesse recursal, pois não houve prévia apreciação do pleito pelo juízo competente, nos termos do art. 66, III, f, da Lei nº 7.210/1984.

5. Precedentes dos tribunais pátrios consolidam o entendimento de que a ausência de decisão do juízo de execução sobre o pedido impede a apreciação direta pelo Tribunal, configurando supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo em execução penal não conhecido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 66, III, f, e 197.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo em Execução nº 0015561-43.2020.8.26.0041/SP, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, j. 15/03/2021; TJMG, Agravo em Execução Penal nº 1.0000.19.159291-4/001/MG, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, j. 12/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do agravo em execução penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

VIVIANE MILER DA ROCHA, inconformada com a decisão que determinou a regressão de regime e a consequente expedição de mandado de prisão, interpôs o presente agravo em execução penal.

A agravante alega que a revogação da prisão domiciliar viola frontalmente o art. 117, III, da Lei de Execução Penal, que assegura o benefício a condenadas com filhos menores de 12 anos, ressaltando que, além de ser mãe de quatro crianças, é lactante e encontra-se em momento de extrema vulnerabilidade no período pós-parto. Aduz que não houve descumprimento de medidas impostas após a concessão da prisão domiciliar, sendo as supostas faltas do ano de 2024, já utilizadas anteriormente para a decretação da prisão, a qual foi substituída pelo benefício. Requer a reforma da decisão agravada com a substituição por prisão domiciliar, bem como a manutenção do regime semiaberto, com a expedição de carca precatória à Comarca de Alta Floresta/MT, para cumprimento da pena na referida Comarca e, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com o fim de evitar sua prisão imediata. Informa ainda que se encontra residindo em Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, com seus familiares.

Parecer ministerial pelo não conhecimento do agravo em execução.

É o relatório.
Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Inicialmente, ressalto que a decisão ora recorrida não foi debatida perante o Juízo
a quo
.

Constato nos presentes autos, portanto, que a agravante pretende um pronunciamento judicial deste e. Tribunal sem que tenha levado seu inconformismo para análise e possibilidade de retratação ao juízo que proferiu a sentença.

Desta forma, incabível a análise das alegações da ora recorrente nesta instância, uma vez que a decisão sequer foi examinada pelo juízo sentenciante, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, a fim de evitar a supressão de instância, a defesa deve esgotar as vias recursais na instância adequada antes de recorrer a um tribunal superior.

Sendo assim, se nenhum requerimento fora direcionado ao juízo
a quo
, por óbvio, não houve qualquer manifestação a respeito da matéria. Em tais condições, a pretensão recursal não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância.

Vê-se, portanto, a inviabilidade de apreciar pretensão que sequer foi submetida à apreciação do juízo
a quo
. Logo, falta à agravante interesse recursal, ante a necessidade de prévio conhecimento da matéria pelo juízo de primeiro grau.

Assim dispõe o art. 66, III, f, da lei 7.210/84: “Compete ao juízo da execução: (...).
III - decidir sobre: (...).
f) incidentes da execução.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão que julgou prejudicado o pedido de indulto, diante da extinção, pelo cumprimento, da pena privativa de liberdade. Pedido de apreciação e concessão do indulto e consequente extinção da punibilidade. Competência do Juízo da Execução Impossibilidade de análise do pleito nesta instância, sob pena de supressão de grau. Recurso parcialmente provido, para cassar a decisão agravada, a fim de que seja apreciado pelo Juízo de primeiro grau o pleito de indulto da multa. (TJSP - AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 0015561-43.2020.8.26.0041 – RELATOR: DES. FERNANDO TORRES GARCIA – Publicado em 15/03/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO - SENTENCIADA EM EXECUÇÃO DE PENA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO - RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE - NECESSIDADE - REGRESSÃO DE REGIME E DEMAIS CONSECTÁRIOS LEGAIS - INVIABILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O descumprimento das condições impostas ao regime aberto é considerado falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, V, da Lei de Execução Penal, sendo necessária a reforma da decisão de base para que seja reconhecida a prática de infração disciplinar de natureza grave por parte da reeducanda. 2. Reconhecida a falta da apenada como grave, deve o Juiz da Execução fixar as consequências legais pertinentes, sob pena de supressão de instância. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0000.19.159291-4/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/08/2020, publicação da súmula em 14/08/2020)

Ante o exposto, não conheço do agravo em execução penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/11/2025